Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711735-46.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KTR LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNACIONAIS EIRELI e MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA: “O exequente pugna no ID 227230755 pela intimação do executado para indicar bens passiveis de penhora, bem como pretende a inclusão do nome do executado no rol de maus pagadores. Indefiro o pedido de intimação do executado, uma vez que a prática tem demonstrado que intimações na forma postulada, em regra, restam inócuas. No caso em apreço, não há quaisquer indícios de que a intimação alcançará a sua finalidade. Já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização concreta de bens pertencentes ao executado, havendo apenas o bloqueio de valores pela consulta ao sistema SISBAJUD que amortizaram minimamente a execução. Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do art. 517, § 1o, do NCPC. Requerendo o credor a certidão prevista no art. 517 do CPC, fica desde já autorizada a sua expedição, cabendo ao interessado tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. Intime-se o exequente e, após, retornem os autos para o arquivo provisório, conforme decisão de ID 207419749.” Consta das razões recursais (i) que, “após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade”; (ii) que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”; (iii) que “O art. 774, V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça”; (iv) que, assim, é “legítima a pretensão da agravante em requerer que o executado, devidamente representado por advogado seja intimado para que indique bens passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito”; (v) que “O SERASAJUD é um instrumento legítimo que facilita a comunicação entre o Poder Judiciário e os órgãos de restrição ao crédito, garantindo maior eficiência na cobrança de débitos judicialmente reconhecidos”; (vi) que “a exigência de comprovação da impossibilidade de inclusão direta pelo credor cria um entrave burocrático que pode dificultar a satisfação do débito, indo de encontro ao princípio da efetividade da execução previsto no artigo 797 do CPC; (vii) que “a inclusão via SERASAJUD deve ser considerada uma prerrogativa do credor para viabilizar o cumprimento da obrigação pelo executado”; e (viii) que “A inclusão do nome dos executados no SERASAJUD deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar a intimação dos executados para que indiquem bens com fulcro no art. 774 do CPC, e ainda, para que haja a inclusão do nome dos executados no sistema SERASAJUD”. Preparo recolhido (ID 70214008 e 70214460). É o relatório. Decido. A questão relativa à possibilidade de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora foi objeto do Agravo de Instrumento 0723370-58.2024.8.07.0000 (ID 199722320 dos autos de origem). Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como prevista no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil, não tem caráter impositivo, o que não significa, todavia, que possa ser recusada pelo juiz sem motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz mera faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. Todavia, é preciso, em princípio, que o exequente demonstre que a providência não pode ser realizada por iniciativa própria. Além disso, não há qualquer indicativo de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a medida poderá ser eficazmente implementada no caso de provimento do recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator